Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, rejeitando a alegação de prescrição (ID 61553055) aduzida pela apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a postura da apelada, na viabilização da citação, afasta ou não a incidência da Súmula no 106/STJ, de modo a conhecer a incidência da prescrição quinquenal da presente ação monitória lastreada em notas promissórias.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula no 106/STJ, ‘’Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’’. Ausência de prescrição.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: ‘’No caso em tela, não há que se apontar para a incidência da prescrição, vez que, além de a ação ter sido ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto, a exequente manteve uma postura ativa para viabilizar a citação da apelante em tempo hábil, gerando diversas diligências no intuito de localizá-la. De tal modo, resta cristalino a incidência da Súmula 106, do STJ, no presente caso.’’

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5o, I; CPC, arts. 85, § 11o e 240, §1o e §2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 106 e 504/STJ.